Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707336-44.2025.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: JUNIOR TEIXEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em face de JUNIOR TEIXEIRA GOMES, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC (ID 77754266). Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresentou petição de ID 78689839 informando ao juízo que houve a quitação da dívida. Com efeito, a quitação integral do débito acarreta a perda superveniente do objeto da apelação. Diante disso, resta prejudicado o recurso. Ante o exposto, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO da apelação. Considerando a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora